Tribunal: TJBA
Processo: 8044917-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044917-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AILSON GOMES DA SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E CAPACIDADE ECONÔMICA DO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que o recorrente aufere renda mensal superior a R$ 8.000,00, conforme contracheque constante nos autos, o que revelaria capacidade financeira incompatível com o benefício pretendido. O agravante não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão nem demonstrou elementos de fato ou de direito suficientes à sua reforma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, à luz da sua capacidade contributiva evidenciada nos autos e da ausência de impugnação específica à decisão monocrática recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR O Agravo Interno exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática recorrida, sendo ônus do recorrente demonstrar de forma clara e fundamentada os motivos de fato e de direito que justifiquem sua reforma, sob pena de inadmissibilidade. O artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil prevê que o juiz apenas pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando existirem elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo, antes, possibilitar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos legais. A documentação constante nos autos, especialmente o contracheque do agravante, comprova que ele aufere renda mensal superior a R$ 8.000,00, o que indica capacidade econômica incompatível com o benefício da gratuidade. O valor das custas em Mandado de Segurança é reduzido e simbólico, não havendo condenação em honorários advocatícios, o que reforça a desnecessidade de concessão do benefício no caso concreto. A ausência de argumentos novos, suficientes ou relevantes nas razões recursais impede a reforma da decisão, que deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando comprovada, nos autos, a capacidade econômica do requerente. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática inviabiliza a reforma pelo colegiado. A renda mensal superior a R$ 8.000,00, aliada ao baixo custo das custas no Mandado de Segurança, é incompatível com a concessão da gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2º, e 82; Regimento Interno do TJ/BA, arts. 151 e 154. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044917-16.2024.8.05.0000, Agravante AILSON GOMES DA SILVA e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. F